Tribunal: TJES
Processo: 5016389-05.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016389-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. CARGA PROGRAMADA EM AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RETIRADA DOS AUTOS. NULIDADE ABSOLUTA. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO E RPVs. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1169 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou pedido de reconhecimento de nulidade por ausência de intimação pessoal válida e indeferiu o cancelamento de precatório e RPVs, bem como a suspensão do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação da retirada dos autos invalida a intimação pessoal da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é obrigatório o sobrestamento do cumprimento de sentença em razão do Tema 1169 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação pessoal da Fazenda Pública somente se aperfeiçoa com a efetiva retirada dos autos, sendo insuficiente a mera certificação de abertura de vista.

A ausência de intimação válida configura nulidade absoluta e invalida o trânsito em julgado e os atos executórios subsequentes.

A afetação do Tema 1169 do STJ impõe o sobrestamento obrigatório do cumprimento individual de sentença coletiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da Fazenda Pública por carga depende da comprovação da efetiva retirada dos autos.

A ausência de intimação válida gera nulidade absoluta do trânsito em julgado e dos atos executórios subsequentes.

O reconhecimento do Tema 1169 do STJ impõe o sobrestamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 183, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1169.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por
ANA MARIA DE SOUZA MARBACH e ÂNGELA MARIA PERINI
, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para anular os atos processuais subsequentes à intimação que reputa nula, rejeitando, por conseguinte, o pleito de cancelamento de precatório e RPVs expedidos e a suspensão do feito.

Em suas razões (id.
16217760
), o município agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de nulidade insanável no processo de origem, decorrente da ausência de sua intimação pessoal válida. Aduz que a mera certificação de carga programada nos autos físicos, sem a efetiva comprovação da retirada do processo pela Procuradoria Municipal, viola a prerrogativa insculpida no art. 183, § 1º, do CPC, e as normas do Ato Normativo Conjunto nº 014/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Alega que tal vício resultou na indevida certificação do trânsito em julgado e no prosseguimento de atos executórios que culminaram na expedição de precatório e RPVs em valores que reputa excessivos, gerando grave risco de dano ao erário.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria (id.
16236912
).

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
16682978
).

Irresignadas com a decisão liminar, as agravadas interpuseram, ainda, agravo interno, pleiteando a reconsideração da suspensão ou a submissão ao colegiado. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da suspensão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5016389-05.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ANGELA MARIA PERINI, ANA MARIA DE SOUSA MARBACH

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
iniciado por
ANA MARIA DE SOUZA MARBACH e ÂNGELA MARIA PERINI
, indeferiu o pedido de chamamento do feito à ordem para anular os atos processuais subsequentes à intimação que reputa nula, rejeitando, por conseguinte, o pleito de cancelamento de precatório e RPVs expedidos e a suspensão do feito.

Em suas razões (id. 16217760), o município agravante sustenta, em apertada síntese, a ocorrência de nulidade insanável no processo de origem, decorrente da ausência de sua intimação pessoal válida. Aduz que a mera certificação de carga programada nos autos físicos, sem a efetiva comprovação da retirada do processo pela Procuradoria Municipal, viola a prerrogativa insculpida no art. 183, § 1º, do CPC, e as normas do Ato Normativo Conjunto nº 014/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Alega que tal vício resultou na indevida certificação do trânsito em julgado e no prosseguimento de atos executórios que culminaram na expedição de precatório e RPVs em valores que reputa excessivos, gerando grave risco de dano ao erário.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta relatoria (id. 16236912).

As agravadas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 16682978).

Irresignadas com a decisão liminar, as agravadas interpuseram, ainda, agravo interno, pleiteando a reconsideração da suspensão ou a submissão ao colegiado. O Município apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da suspensão.

Pois bem. A controvérsia central do presente recurso cinge-se a verificar a validade da intimação da Fazenda Pública Municipal realizada mediante a sistemática de carga programada em autos físicos, sem a comprovação da efetiva retirada dos cadernos processuais pelo procurador vinculado, bem como avaliar as consequências deste ato para a formação da coisa julgada e a aplicabilidade da suspensão atrelada ao Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça.

O Código de Processo Civil consagra, de forma expressa, a prerrogativa irrenunciável da Fazenda Pública à intimação pessoal. O texto legal é claro ao dispor no art. 183, § 1º: “
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico”
.

À época em que os autos tramitavam fisicamente, a comunicação dos atos processuais no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça era regulamentada pelo Ato Normativo Conjunto nº 014/2016. Referido ato estabeleceu a sistemática de carga programada, consistente na abertura de vista mediante agendamento.

No entanto, a legislação interna é categórica ao condicionar o aperfeiçoamento da intimação e o consequente início da fluência dos prazos processuais à materialização da retirada dos autos. É o que preceituava o art. 4º do referido diploma: “
A retirada dos autos pelo órgão de representação judicial acarreta a imediata cientificação acerca dos atos processuais até então praticados, dando início à fluência dos prazos processuais”.

Analisando o conjunto fático probatório, verifica-se que a serventia de origem acostou uma etiqueta de
“abertura de vista”
aos autos físicos. Contudo, não há nos qualquer certidão de entrega, termo de recebimento ou assinatura que ateste, de forma insofismável, que o procurador municipal efetuou a retirada física dos autos da secretaria.

Ora, sem a materialização do acesso físico, não há que se falar em consumação da intimação pessoal. A mera praxe cartorária de disponibilizar os processos em escaninhos, caso não culminada na efetiva carga documentada, não tem o condão de suplantar a exigência legal que protege o interesse público indisponível.

Esta c. Primeira Câmara Cível, em casos idênticos ao presente, já se manifestou em sede liminar no mesmo sentido, reconhecendo a robusta plausibilidade da tese de nulidade. A e. Desembargadora Janete Vargas Simões, no gravo de Instrumento nº 5015656-39.2025.8.08.0000, destacou que a ausência de registro da
“efetiva carga ou recebimento dos autos pelos procuradores municipais”
não coaduna com a certidão de trânsito em julgado.

Na mesma linha, o e. Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, no agravo de instrumento nº 5015662-46.2025.8.08.0000, ressaltou que, se confirmada a ausência de carga,
“tal circunstância configura vício de natureza absoluta, que contamina de nulidade os atos processuais subsequentes”
.

Afasta-se, por conseguinte, a tese de nulidade de algibeira ou preclusão acolhida pela decisão agravada. A nulidade de algibeira pressupõe a ciência inequívoca de um vício e o deliberado silêncio da parte para suscitá-lo em momento estratégico. Inexistindo intimação válida que deflagrasse o prazo recursal, o comparecimento espontâneo do Município assim que constatou a deflagração da execução (fase de precatórios) configura exercício tempestivo do contraditório, não havendo preclusão consumativa.

Sendo nula a intimação acerca da decisão que julgou os embargos de declaração, é consectário lógico a nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado. Desconstituído o trânsito em julgado, todos os atos expropriatórios subsequentes perdem o seu substrato jurídico, impondo-se o cancelamento das requisições de pagamento (Precatório e RPVs).

Superada a nulidade e restabelecida a marcha processual adequada, cumpre analisar a determinação de sobrestamento do feito. O Município demonstra que a execução de origem cuida de cumprimento individual de sentença genérica exarada em ação coletiva.

A matéria encontra-se sob o crivo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1169), afetado sob o rito dos recursos repetitivos para “
Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva (...)”
.

Existindo ordem de afetação nacional para a referida controvérsia desde outubro de 2022, é cogente o sobrestamento do cumprimento de sentença de origem, independentemente da complexidade dos cálculos aduzida pelo magistrado
a quo
, em estrita observância à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e:
i) d
eclarar a nulidade da intimação
do Município de Serra referente à decisão que julgou os embargos de declaração no processo originário;
ii) a
nular a certidão de trânsito em julgado
e todos os atos executórios subsequentes, determinando o cancelamento imediato do Precatório nº 0002615-27.2024.8.08.0000 e das Requisições de Pequeno Valor (RPVs) atreladas a este feito;
iii) d
eterminar a reabertura de prazo
para o ente municipal exercer sua prerrogativa recursal em face da referida decisão interlocutória de origem; e
iv) d
eterminar a suspensão imediata do processo originário
(Cumprimento de Sentença nº 0011194-53.2020.8.08.0048), em estrita observância ao comando de sobrestamento nacional vinculado ao Tema 1169 do STJ.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)